Tribunal: TJBA
Processo: 8015430-23.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015430-23.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, JOAO PAULO ANDRADE FERREIRA

APELADO: P. H. F. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ANDRADE FERREIRA, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME NEFRÓTICA IDIOPÁTICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO URGENTE. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA PARA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA E UTI PEDIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS PELA AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DO TRATAMENTO. MERO ATRASO NO REEMBOLSO E ABORRECIMENTOS INICIAIS NÃO CONFIGURAM DANO EXTRA-PATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA E DA OPERADORA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis e Apelação Adesiva interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, em Ação Indenizatória por Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Os autores buscaram o reembolso de despesas hospitalares custeadas em hospital não credenciado, em razão de urgência médica e ausência de especialidade de Nefrologia Pediátrica na rede da Operadora. Requereu-se também indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre a Administradora e a Operadora, condenando ambas ao reembolso integral das despesas, mas indeferiu os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são:
(i) saber se a Nacional Saúde Administradora de Benefícios Ltda. possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos alegados;
(ii) saber se a União Médica Planos de Saúde S/A tem o dever de reembolsar integralmente os valores pagos a hospital não credenciado, diante da ausência de estrutura adequada na rede conveniada;
(iii) saber se os transtornos vivenciados pelos autores configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administradora integra a cadeia de fornecimento de serviços e, à luz do CDC (art. 7º, p.u., e 25, § 1º), responde solidariamente com a Operadora pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço de saúde suplementar.
As provas dos autos demonstram que a rede credenciada da Operadora não dispunha da especialidade de Nefrologia Pediátrica nem de UTI Pediátrica no município de Vitória da Conquista/BA, razão pela qual a transferência para hospital não credenciado se enquadra nas hipóteses de urgência previstas na L. nº 9.656/1998, art. 12, VI, e na RN nº 566/2022 da ANS.
O reembolso integral é devido quando há inexistência de prestador apto na rede conveniada e a urgência do caso exige solução imediata, o que restou cabalmente comprovado.
No tocante ao pedido de danos morais, não há nos autos prova de negativa formal de cobertura ou impedimento efetivo de acesso ao tratamento, havendo apenas atrasos e exigência de termo de responsabilidade, o que não ultrapassa o patamar dos meros aborrecimentos. A jurisprudência exige demonstração de abalo à dignidade ou recusa injustificada para caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.
Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça dos autores.

Tese de julgamento:
"1. A administradora de plano de saúde responde solidariamente com a operadora pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor."
"2. É devido o reembolso integral de despesas médicas em hospital não credenciado quando demonstrada a inexistência de prestador apto na rede conveniada e a urgência do quadro clínico."
"3. A ausência de negativa formal de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo os meros aborrecimentos insuficientes para tal finalidade."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de ambas as partes, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida em primeira instância, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04